Tribunal: STF
Processo: Rcl 62955
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amarildo Fernandes das Neves alega ter o Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio de Janeiro desrespeitado, no Processo n. 0240977-18.2018.8.19.0001, a diretriz firmada nos julgamentos da ADO 28, do RE 596.701 (Tema 160/RG) e do ARE 1.320.744 (Tema 1.200/RG).



    Afirma tratar-se, na origem, de ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais proposta em face do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro objetivando o restabelecimento dos proventos de aposentadoria, com o pagamento das verbas atrasadas, desde a sua exclusão dos quadros da PMERJ em razão de suposto envolvimento em crime.



    Argumenta que a autarquia previdenciária não possui atribuição para deixar de pagar os proventos sem cassação de aposentadoria do Comandante Geral.



    Sustenta que o juiz e o Tribunal local, por validarem o ato administrativo da autarquia, violaram o que decidido na ADO 28 e no Tema 160, pois ignorada a distinção de regimes jurídicos entre servidores civis e militares; e também o Tema 1.200, em que definido que a Justiça Militar Estadual é a única competente para decidir sobre a perda do posto e da patente de oficiais e da graduação de praças militares que tenham sido condenados, independentemente da natureza do crime cometido. 



    Aponta a interposição de recurso extraordinário, a que foi negado seguimento com base bos Temas 660 e 890. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida.



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à tese de repercussão geral firmada no julgamento do Tema 1.200, esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de não ser cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449--AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    A decisão combatida nesta reclamação data de 22 de fevereiro de 2021, sendo anterior, portanto, ao julgamento de mérito do Tema 1.200, ocorrido em 26 de junho de 2023.



    O julgamento da ADO 28 e do Tema 160, por outro lado, tratam de tema absolutamente distinto do conteúdo do ato reclamado. Isso porque esse precedentes trataram de aspectos concernentes à contribuição previdenciária dos militares. Transcrevo as ementas dos julgados:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.



    (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJE 03.08.2015)



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    (RE 596701, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJE 26/06/2020)



    Cabe destacar, nesse ponto, ser assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    A questão jurídica debatida nestes autos refere-se à legalidade da sanção administrativa, imposta ao reclamante, de cassação da aposentadoria com cessação do pagamento de proventos de aposentadoria. A impertinência temática é, portanto, manifesta.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente